Tribunal: STF
Processo: RE 1550975
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a” e “b” da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de São Paulo, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença Impugnação acolhida - Honorários Advocatícios Compensação da verba sucumbencial com o precatório Possibilidade - A previsão contida no art. 85, §19, do CPC, que dispõe acerca do pagamento de honorários aos advogados públicos, é norma de eficácia condicionada à edição de lei específica Verba honorária que não constitui direito autônomo do Procurador, integrando o patrimônio da entidade estatal Exegese do artigo 55 da LCE 93/1974 - Recurso desprovido. (Agravo de Instrumento nº 3003055-68.2024.8.26.0000, 11ª Câmara de Direito Público do TJSP, relator Des. Oscild de Lima Júnior, j. 2.5.2024).



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 100 da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada no art. 100 da Lei Fundamental, porquanto, embora mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, não foi oportunamente levada ao conhecimento da Corte a quo quando da interposição do recurso que deu ensejo à interposição do apelo extremo. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que os embargos de declaração que versam questão nova não suprem o requisito do prequestionamento, pois nesses casos não existem omissão, obscuridade ou contradição a sanar. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.03.2024. AÇÃO RESCISÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 343 DO STF. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE-RG 590.809. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSITIVO DADO COMO CONTRARIADO NO RECURSO EXTRAORDINARÍO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. VEDAÇÃO. 1. O dispositivo constitucional dado como contrariado no apelo extremo (art. 5º, XXXVI, da CF), para questionar a aplicação da Súmula 343 do STF, não se encontra prequestionado. 2. Embora o Município Recorrente tenha indicado tal artigo na contestação, não foi ele objeto do acórdão recorrido. E, apesar de ter opostos os embargos, não suscitou a omissão quanto ao referido art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. Incidem, portanto, ao caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. 3. O Supremo Tribunal Federal não admite o prequestionamento implícito. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.” (ARE 1465332 AgR-segundo, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 28-05-2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Recurso Extraordinário contra acórdão do STJ. Pressupostos de admissibilidade recursal. Análise. Repercussão geral. Ausência. 1. O entendimento da Corte Suprema é no sentido da insubsistência da tese do chamado prequestionamento implícito. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 761180 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 25-02-2014)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Multa administrativa. Natureza não tributária. Índice de atualização monetária. Ausência de prequestionamento. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de parcial procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A questão constitucional suscitada pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 5. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1544615 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 22-05-2025)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Encargo legal previsto no Decreto-lei nº 1.025/69. Infraconstitucional. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A discussão acerca do encargo legal previsto no Decreto-Lei n° 1.025/69 paira no âmbito infraconstitucional, sendo que eventual ofensa ao texto constitucional seria meramente reflexa. 3. Agravo regimental não provido. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve apresentação de contrarrazões.” (ARE 953589 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 15-02-2017)



    Não obstante, ainda que superado o óbice da ausência do prequestionamento, melhor sorte não teria o recurso. Isso porque, do acórdão recorrido, extrai-se que: 



    “O recurso não comporta provimento. O artigo 85, §19 do Código de Processo civil dispõe que: ‘§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.’ Como visto, a matéria em questão necessita de regulamentação por meio de lei própria do ente ao qual o advogado público pertença. (...) A Lei Complementar Estadual nº 93/1974 estabelece, em seu artigo 55, o seguinte: 



    ‘Artigo 55 - Os honorários advocatícios concedidos em qualquer feito judicial à Fazenda do Estado serão destinados à Procuradoria Geral do Estado, para: I - distribuição aos integrantes das classes de Procurador do Estado, aos ocupantes dos cargos de Procurador Geral do Estado; Assessor-Chefe da Assessoria Técnico Legislativa; Assistente Jurídico Chefe da Assessoria Jurídica do Governo; Procurador Chefe; Diretor do Centro de Estudos da Procuradoria Geral do Estado; Assistente Jurídico e Assessor Técnico-Legislativo, vinculados à carreira de Procurador do Estado, bem como aos aposentados nesses cargos ou que neles venham a se aposentar; II - aplicação no aperfeiçoamento intelectual dos integrantes da carreira de Procurador do Estado; III - contratação de jurista ou especialista para executar tarefa determinada ou emitir parecer.’ 



    Nota-se, portanto, que os honorários pertencem à Procuradoria Geral do Estado, e não diretamente aos advogados públicos. Dessa forma, o órgão poderá utilizar os valores de diversas formas, não havendo destinação específica para unicamente remunerar os funcionários da Procuradoria do Estado de São Paulo O agravante não trouxe legislação nova sobre a matéria, com determinação de imposição de honorários diretamente ao procurador, devendo prevalecer o entendimento de que os honorários advocatícios integram o patrimônio público da entidade enquanto não efetuado o repasse para os procuradores, a possibilitar, portanto, a compensação pretendida, nos termos do artigo 368 do Código Civil: “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.” Sobre o tema, confira-se os arestos do Superior Tribunal de Justiça, transcritos a seguir: (...) Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.” (eDOC nº 15).



    Assim, é evidente que a controvérsia cinge-se à análise de norma infraconstitucional, notadamente, do Código de Processo Civil e da Lei Complementar Estadual nº 93/1974. Por isso, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem, seria necessário adentrar-se ao exame fático e de legislação infraconstitucional, o que é vedado em sede de Recurso Extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Liquidação individual de sentença coletiva. Compensação com reajustes posteriores. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que manteve sentença de extinção do processo. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedentes. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (RE 1533678 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 03-04-2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 660. RECONHECIMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM: ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO JULGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1525118 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 13-03-2025).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente